Tribunal: TJBA
Processo: 8007158-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007158-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE DE OLIVEIRA ABREU

Advogado(s)
:
MARTA LAURENCE LIMA ALVES

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
LUCIANO GONCALVES OLIVIERI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
NATUREZA ALIMENTAR.
EXIGÊNCIA DE CUSTAS JUDICIAIS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que condicionou o prosseguimento da execução de sentença, relativa exclusivamente à verba honorária sucumbencial, ao recolhimento de custas processuais pela parte exequente.

A questão em discussão consiste em saber se é exigível o recolhimento de custas para o cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência, considerados créditos de natureza alimentar, titularizados pelo advogado.

Nos termos do art. 85, §14 do CPC, os honorários constituem verba de natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação trabalhista.

A Súmula Vinculante nº 47 do STF reconhece que os honorários advocatícios destacados da condenação possuem natureza alimentar e devem observar regime especial de satisfação.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe a imposição de recolhimento de custas ao advogado para executar honorários, por configurar bis in idem e violar a natureza jurídica da verba (REsp 1.222.194/BA).

Recurso provido para afastar a exigência de recolhimento de custas para o cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPC, art. 85, §14; Lei 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 47; STJ, REsp 1.222.194/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09/06/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível em, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.